Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA. SOBRESTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de mora inicialmente atribuível à promitente vendedora de bem imóvel, a atualização do saldo devedor da contraprestação pode vir a sofrer compensação de valores a justificar a redução do montante cobrado.
2. Considerando o longo período de mora em que esteve a parte credora, prudente que se mantenha sobrestada a cobrança até a definição de eventual crédito em favor dos promitentes compradores.
3. Recurso conhecido e não provido.